Tribunal: CARF
Processo: 16327.903087/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903087/2018-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.900 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
BANCO J. P. MORGAN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
O despacho decisório está devidamente motivado e as garantias ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de determinação do saldo de CSLL a ser compensada ou restituída, a
pessoa jurídica poderá deduzir da contribuição devida o valor da contribuição
para o qual ficar comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o
pagamento ou retenção na fonte no período correspondente e cujas receitas
correspondentes tenham sido computadas na determinação do lucro real.
COMPROVANTE
DE
RENDIMENTOS
E
RETENÇÃO.
PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. DISPENSA DE ASSINATURA OU
CHANCELA MECÂNICA.
A fonte pagadora pode emitir o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção por meio de processamento eletrônico de dados, contendo todas as
informações previstas em regulamento, dispensada assinatura ou chancela
mecânica.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
Em se tratando de compensação de tributos, o ônus da prova cabe ao
contribuinte, nos termos do art. 373 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, não reconhecendo o
direito creditório e não homologando as compensações declaradas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903087/2018-63
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 108-027.507,
proferido pela 25a Turma/DRJ08, em 25 de agosto de 2022, julgando improcedente a
manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado:
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório dos fatos da decisão recorrida:
Trata-se da declaração de compensação PER/DCOMP no 10316.32150.171014.1.3.03-
3911 (fls. 189/198), por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar débitos
próprios utilizando-se de crédito de saldo negativo de CSLL referente ao exercício de
2014, no valor de R$ 295.405,51.
Por meio do despacho decisório de fl. 57, o direito creditório foi assim considerado:

Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

Para melhor compreensão, no que diz respeito às parcelas não confirmadas pelo
despacho decisório, seguem os quadros principais da Análise de Crédito:

Cientificada do despacho decisório, em 11/02/2019 (fl. 188), a interessada apresentou,
em 13/03/2017 (fl. 35), a manifestação de inconformidade de fls. 05/16, cuja síntese é a
seguinte:
“(...)
I - BREVE SÍNTESE DOS FATOS
1. O Requerente é pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto social,
em síntese, a prática de todos os serviços e operações financeiras, ativas,
passivas e acessórias, inerentes às respectivas carteiras autorizadas, de acordo
com as disposições legais e regulamentares em vigor, inclusive atividades de
administração de carteiras de valores mobiliários.
2. No regular exercício de suas atividades, o Requerente sempre zelou por
cumprir correta e tempestivamente suas obrigações perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil ("RFB").
3. Pois bem. A Requerente apresentou o Pedido de Compensação
(“PER/DCOMP") 10316.32150.171014.1.3.03-3911 (doc. 04), por meio do qual
compensou crédito decorrente de saldo negativo de Contribuição Social sobre
Lucro Líquido ("CSLL") apurado no ano-calendário de 2013, com débitos
relativos a tributos apurados no ano-calendário de 2014.
4. Embora indubitável a existência do crédito relativo ao saldo negativo do
CSLL, em 11 de fevereiro de 2019, o Requerente foi intimado do Despacho
Decisório, por meio do qual a RFB não reconheceu uma parcela do crédito
declarado no PER/DCOMP.
5. Nos termos do Despacho Decisório, o crédito referente ao saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2013, seria insuficiente para compensar integralmente
os débitos declarados pelo Requerente.
6. Isso porque, do montante do crédito de saldo negativo de CSLL compensado
no PER/DCOMP e declarado em DIPJ (doc. 05) pelo Requerente no valor de
R$295.405,51, somente o montante correspondente a R$221.691,20 foi
reconhecido pela D. Autoridade Fiscal. No entendimento do Despacho
Decisório, a correta apuração do saldo negativo de CSLL seria composta da
seguinte forma:
(...)
7. Verifica-se, portanto, que o valor do saldo negativo apontado a menor pelo
Despacho Decisório decorre do não reconhecimento, pela D. Autoridade Fiscal,
de parte dos valores relativos a retenções na fonte sofridas pelo Requerente
durante o ano-calendário 2013, conforme demonstra a planilha constante do
referido despacho, abaixo reproduzida:
(...)
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

8. A Análise de Crédito anexa ao Despacho Decisório mostra que a D.
Autoridade Fiscal desconsiderou parte das retenções na fonte realizadas pelas
pessoas jurídicas registradas no CNPJ sob os números 00.000.000/0001-91
(Banco do Brasil S.A. -"Banco do Brasil") e 61.856.571/0001-17 (Companhia de
Gás de São Paulo -"Comgás") em pagamentos efetuados à Requerente, no valor
de R$ 73.714,31. Veja-se abaixo o demonstrativo de parcelas confirmadas
parcialmente ou não confirmadas trazido pelo Despacho Decisório:
(...)
9. Ao homologar apenas parcialmente o valor de CSLL que veio a compor o
saldo negativo referente ao exercício de 2014, o crédito reconhecido pelo I.
Agente Fiscal foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
declarados no PER/DCOMP, sendo apontado um saldo devedor de R$80.090,64,
que, acrescido de juros e multa, corresponde ao montante histórico de
R$132.029,41.
10. Ocorre que, como se demonstrará adiante, a D. Autoridade Fiscal não
apontou as razões pelas quais desconsiderou parte dos valores retidos pelo Banco
do Brasil e a integralidade dos valores retidos pela Comgás, incorrendo em claro
vício de motivação.
11. Além disso, o Requerente possui todos os documentos necessários para a
comprovação das retenções sofridas, os quais serão detalhadamente explicados
adiante e estão anexos a esta manifestação. Desse modo, em que pese o
Requerente não tenha conhecimento acerca da motivação da D. Autoridade
Fiscal, demonstrará nestes autos a certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado por meio do PER/DCOMP.
II - DIREITO
II.1
-
COMPROVAÇÃO
DAS
RETENÇÕES
INDEVIDAMENTE
DESCONSIDERADAS PELA D. AUTORIDADE FISCAL
12. Conforme já ressaltado, o Despacho Decisório considerou que uma parcela
do crédito de saldo negativo de CSLL pleiteado não teria sido confirmada, em
virtude da não comprovação de retenções realizadas pelo Banco do Brasil e pela
Comgás em pagamentos efetuados para o Requerente, 13. Ocorre que o
Requerente preencheu devidamente suas declarações com supedâneo no Informe
de Rendimentos referente ao ano-calendário de 2013 que lhe foi fornecido pelas
fontes pagadoras, i.e. pelo Banco do Brasil (doc. 06) e pela Comgás (doc. 07),
cuja soma dos valores indicados como retidos remontam precisamente o valor de
R$ 295.405,51, como será demonstrado adiante.
14. Ora, o que se verifica é que o Requerente zelosamente se baseou nos
documentos idôneos que havia recebido das fontes pagadoras para preencher
suas obrigações acessórias e declarar o exato valor informado nos Informes de
Rendimentos no que se refere aos valores retidos.
15. O Requerente agiu estritamente dentro dos ditames legais - artigo 988 do
Decreto n.° 9.580/18 , que aprovou o Regulamento do Imposto de Renda
("RIR/18"): informou em DIPJ e em DCOMP os valores informados pela fonte
pagadora nos Informes de Rendimentos a ela fornecidos - os quais foram
efetivamente retidos do Requerente.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

16. Com base na legislação tributária em vigor, a fonte pagadora é legalmente
responsável pela retenção dos valores na fonte do imposto devido sobre a valores
retidos aos cofres públicos. Ora, se os valores não foram repassados pela fonte
pagadora aos cofres públicos não cabe à I. Fiscalização penalizar a Requerente
que recebeu os seus rendimentos líquidos, deduzidos dos tributos devidos.
17. Exigir do Requerente novamente esses valores é impor ônus tributário que já
foi por ele suportado. Frise-se, que o Requerente já suportou a carga tributária da
operação e se resguardou com o requerimento de Informes de Rendimentos que
comprovam a dedução do imposto devido dos rendimentos por ela recebidos.
18. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF") inclusive já
consolidou o entendimento de que é indevida a glosa de créditos quando o
contribuinte comprovar, por meio de documentos fornecidos pela fonte
pagadora, que sofreu retenção sobre os valores recebidos. Nessa hipótese, os
valores devem ser exigidos da fonte pagadora, podendo o contribuinte
compensar o imposto retido. Veja-se (grifamos):
(...)
19. Diante disso, conclui-se que o Informe de Rendimentos é o documento hábil
à comprovação da retenção, sendo vedada a sua desconsideração em prol de
outro documento fornecido pela fonte pagadora ao fisco, aos quais sequer o
contribuinte tem acesso.
II.2 - DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES RETIDOS PELAS FONTES
PAGADORAS
20. Restando claro que o Informe de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora
ao contribuinte é o documento hábil para comprovação de eventuais retenções, o
Requerente passa à análise dos informes por ele recebidos em relação aos
créditos ora sob discussão.
A - Informe de Rendimentos disponibilizado pelo Banco do Brasil 21. O Informe
de Rendimentos disponibilizado pelo Banco do Brasil referente ao ano-
calendário de 2013 mostra que houve a retenção de R$992.139,26 em
pagamentos realizados à Requerente, sob o código de receita 6188.
22. Conforme a página na internet disponibilizada pela Receita Federal do Brasil
para consulta a códigos específicos de receita, o código 6188 deve ser utilizado
para pagamentos a instituições financeiras, como o Requerente, realizados por
órgãos públicos. Veja-se:
(...)
23. Desse modo, a retenção realizada pelo Banco do Brasil sob esse código se
deu em obediência ao art. 30 da Lei 10.833/03, o qual determina que:
(...)
24. A alíquota a ser retida sobre os pagamentos mencionados pelo art. 30
retrotranscrito é dada pelo art. 31 da Lei 10.833/03:
(...)
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

25. Como se vê, os pagamentos realizados por pessoas jurídicas a pessoas
jurídicas de direito privado, quando em conexão com prestação de determinados
serviços, sujeita-se à retenção na fonte à alíquota de 1% a título de CSLL. Isto é,
sobre as quantias pagas a esse título deverá ser aplicado percentual de 1% para
retenção pela fonte pagadora.
26. Adicionalmente, deverá ser aplicada a alíquota de 3,65% para retenção a
título de Contribuição para o Programa de Integração Social ("PIS") e de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social ("COFINS").
27. O Informe de Rendimentos disponibilizado pelo Banco do Brasil
relativamente ao ano-calendário de 2013 demonstra que houve o pagamento ao
Requerente de R$21.336.328,13, com a retenção de R$ 992.139,26 sob o código
de receitas 6188. Esta estabelecida pelo art. 31 da Lei 10.833/03. Confira-se:
(...)
28. Vale apontar que, como demonstrado no tópico anterior, o Informe de
Rendimentos disponibilizado pela fonte pagadora é prova suficiente das
retenções sofridas pelo contribuinte.
29. No entanto, o direito creditório pleiteado por meio do PER/DCOMP diz
respeito apenas às retenções efetuadas a título de CSLL. Pelo exposto, para se
calcular a retenção desse tributo, deve-se aplicar a alíquota de 1% sobre o
montante total pago à Requerente:
(...)
30. Como fica claro, o valor de R$213.363,28 corresponde exatamente ao
montante do crédito pleiteado pelo Requerente, em relação aos pagamentos
realizados pelo Banco do Brasil, e parcialmente desconsiderados pela D.
Autoridade Fiscal:
(...)
31. Com o objetivo de descobrir o montante retido especificamente a título de
CSLL, pode-se também fazer um cálculo "de chegada", partindo-se do total
retido para encontrar o montante que o fora a título de CSLL. Para tanto, deve-se
dividir o montante retido por 4,65% (alíquota agregada de retenção),
multiplicando-se o resultado pela alíquota específica de 1%:
(...)
32. Mais uma vez, o resultado dos cálculos é exatamente o montante do crédito
pleiteado pelo Requerente.
33. Desse modo, considerando-se que o Informe de Rendimentos é o documento
hábil à comprovação da retenção e que os Informes de Rendimentos, emitidos
pelas fontes pagadoras, demonstram cabalmente as retenções sofridas pelo
Requerente, é de rigor o reconhecimento dos créditos pleiteados no
PER/DCOMP, vinculados aos pagamentos realizados pelo Banco do Brasil, no
montante total de R$213.363,28.
B - Informe de Rendimentos disponibilizado pela Comgás
34. Inicialmente, cumpre destacar que as retenções realizadas pela Comgás têm a
mesma base legal daquelas realizadas pelo Banco do Brasil, distinguindo-se os
códigos de receita em face da natureza de sociedade de economia mista do
Banco do Brasil.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

35. Por essa razão, os recolhimentos aqui discutidos foram efetuados sob o
código 5952, cuja descrição constante da página da Receita Federal do Brasil é:
(...)
36. Desse modo, os cálculos para identificação dos montantes retidos a título de
CSLL deverão também ser aqueles expostos anteriormente.
37. Nesse sentido, veja-se que o Informe de Rendimentos fornecido pela Comgás
demonstra o pagamento de R$108.000,00, sendo retidos R$5.022,00, valor que
também equivale ao percentual de 4,65% determinado pelo art. 31 da Lei
10.833/03:
(...)
38. Desejando-se identificar os montantes retidos a título de CSLL, deve-se, tal
qual no caso anterior, multiplicar o valor total pago pela alíquota de 1%:
(...)
39. Veja-se que o valor de R$ 1.080,00 é exatamente aquele pleiteado pelo
Requerente por meio do PER/DCOMP e integralmente não reconhecido pela D.
Autoridade Fiscal:
(...)
40. Da mesma forma, pode-se proceder ao "cálculo de chegada" mencionado
anteriormente, em que se parte do valor total retido para se calcular o montante
retido a especificamente a título de CSLL:
(...)
41. Em vista do exposto, fica integralmente demonstrada a idoneidade do crédito
pleiteado por meio do PER/DCOMP também em relação à parcela originada das
retenções na fonte realizadas pela Comgás.
42. Diante da demonstração incontestável da existência da totalidade dos créditos
objeto da presente Manifestação de Inconformidade, o Requerente pede que seja
reconhecido seu direito ao seu integral aproveitamento.
II.3 - SUBSIDIARIAMENTE: NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
43. Nos tópicos acima, o Requerente demonstrou cabalmente a existência e
idoneidade de seu direito creditório veiculado no PER/DCOMP. Não obstante,
diante da clareza dos fatos acima expostos, o Requerente não pode deixar de
manifestar sua surpresa quando do recebimento do Despacho Decisório ora
combatido.
44. Com efeito, a exatidão e a clareza com que a documentação fiscal do
Requerente, bem como sua coerência com a documentação fornecida pelas
fontes pagadoras, deixam pouca margem para questionamentos acerca da
existência de seu direito creditório.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

45. Contudo, a D. Autoridade Fiscal deixou de reconhecer parte das retenções na
fonte a título de CSLL sofridas pelo Requerente, sem que apontasse qualquer
motivação para esse ato. Assim, apesar de possuir o direito à apresentação desta
Manifestação de Inconformidade, o Requerente não sabe, sequer em linhas
gerais, as razões pelas quais o I. Agente Fiscal discordou dos procedimentos por
ele adotados – tornando praticamente Impossível o exercício de seu direito ao
contraditório.
46. Verifica-se, assim, que a autuação falhou no cumprimento de sua precípua
finalidade legal de apresentar motivação hábil a demonstrar os fundamentos da
não homologação da PER/DCOMP transmitida pelo Requerente. A motivação é
elemento essencial do ato administrativo, sendo certo que a ausência de
fundamentação clara, devidamente baseada nos elementos fáticos do caso
concreto, macula o ato administrativo e acarreta a sua nulidade.
47. Todas as decisões emanadas pela Administração Pública devem ser
suficientemente fundamentadas para que o contribuinte possa - eventualmente –
se defender. O artigo 2o da Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo
em âmbito federal, elenca diversos princípios que deverão ser observados pela
Administração, dentre os quais a motivação, finalidade, ampla defesa,
contraditório e segurança jurídica, bem como a necessidade de exposição dos
fundamentos das decisões:
(...)
48. A ausência de demonstração suficiente da não homologação do
PER/DCOMP transmitida pelo Requerente acarreta a nulidade do Despacho
Decisório, não apenas porque viola os princípios basilares do processo
administrativo, mas também porque cerceia o próprio direito de defesa do
Requerente, que não dispõe de meios para conhecer as verdadeiras razões da não
homologação e defender, assim, sua legitimidade.
49. Nesta linha, o artigo 59 do Decreto n° 70.235/72 estabelece que são nulos "os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa".
50. O E. CARF inclusive já adotou o entendimento de que a apresentação de
fundamentação defeituosa já é suficiente para acarretar a nulidade do despacho
decisório:
(...)
51. Conforme se verifica, ainda que haja a tentativa de motivação, se esta se
revelar defeituosa para a clara fundamentação da não-homologação, o despacho
decisório é considerado nulo. Sob esse aspecto, vale transcrever trecho bastante
elucidativo do Acórdão n° 3802-002.378:
(...)
52. Diante da clara inexistência de motivação apta a justificar o indeferimento do
crédito pleiteado pelo Requerente, revela-se imperiosa a anulação do Despacho
Decisório.
53. Dessa forma, caso não seja dado provimento à presente Manifestação de
Inconformidade para reconhecer a existência de crédito líquido e certo e
homologar o PER/DCOMP transmitido pelo Requerente - o que se admite a
título argumentativo, requer seja conhecida a nulidade do Despacho Decisório,
visto que este não contém fundamentação adequada, em evidente cerceamento
do direito de defesa do Requerente.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

III - PEDIDO
54. Diante do exposto, o Requerente requer seja dado provimento a presente
Manifestação de Inconformidade para reformar integralmente o Despacho
Decisório, sendo reconhecidas as retenções sofridas pela Requerente e, por
consequência, seja homologada a compensação decorrente do referido crédito.
55. Por fim, caso V.Sas. entendam ser necessária a apresentação de quaisquer
esclarecimentos adicionais ou documentos específicos que ainda não tenham
sido apresentados, o Requerente desde já coloca-se à disposição, requerendo que
seja intimada para tanto.
Termos em que,
Pede deferimento.
(...)”
Por sua vez, a 25a Turma/DRJ08 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio e não homologando a
Declaração de Compensação (PER/Dcomp) no 10316.32150.171014.1.3.03-3911, por
insuficiência probatória.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
fundamentos:
“(...)
II – DIREITO
II.1
-
COMPROVAÇÃO
DAS
RETENÇÕES
INDEVIDAMENTE
DESCONSIDERADAS PELA D. AUTORIDADE FISCAL
14. Conforme já ressaltado, o Despacho Decisório considerou que uma parcela do
crédito de saldo negativo de CSLL pleiteado não teria sido confirmada, em virtude da
não comprovação de retenções realizadas pelo Banco do Brasil e pela Comgás em
pagamentos efetuados para o Recorrente.
15. Ocorre que o Recorrente preencheu devidamente suas declarações com supedâneo
nos Informes de Rendimentos referente ao ano-calendário de 2013 que lhe foi fornecido
pelas fontes pagadoras, i.e. pelo Banco do Brasil (fl. 178) e pela Comgás (fl. 181), cuja
soma dos valores indicados como retidos remontam precisamente o valor de
R$295.405,51, como será demonstrado adiante.
16. Ora, o que se verifica é que o Recorrente zelosamente se baseou nos documentos
idôneos que havia recebido das fontes pagadoras para preencher suas obrigações
acessórias e declarar o exato valor informado nos Informes de Rendimentos no que se
refere aos valores retidos.
17. O Recorrente agiu estritamente dentro dos ditames legais: informou em DIPJ e em
DCOMP os valores informados pelas fontes pagadoras nos Informes de Rendimentos a
ela fornecidos – os quais foram efetivamente retidos pelas citadas fontes pagadoras.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

18. Com base na legislação tributária em vigor, a fonte pagadora é legalmente
responsável pela retenção dos valores na fonte do imposto devido sobre a remuneração
de serviços profissionais e, consequentemente, pela entrega dos valores retidos aos
cofres públicos. Ora, se os valores não foram repassados pela fonte pagadora aos cofres
públicos não cabe à I. Fiscalização penalizar o Recorrente que recebeu os seus
rendimentos líquidos, deduzidos dos tributos devidos.
19. Exigir do Recorrente novamente esses valores é impor ônus tributário que já foi por
ele suportado. Frise-se, que o Recorrente já suportou a carga tributária da operação (i.e.,
tributou os rendimentos por competência à época) e se resguardou com o formulário de
Informes de Rendimentos que comprovam a dedução do imposto devido dos
rendimentos por ela recebidos.
20. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) inclusive já consolidou o
entendimento de que é indevida a glosa de créditos quando o contribuinte comprovar,
por meio de documentos fornecidos pela fonte pagadora, que sofreu retenção sobre os
valores recebidos. Nessa hipótese, os valores devem ser exigidos da fonte pagadora,
podendo o contribuinte compensar o imposto retido. Veja-se (grifamos): (...)
21. Diante disso, conclui-se que o Informe de Rendimentos é o documento hábil à
comprovação da retenção, sendo vedada a sua desconsideração à luz do cuidado e boa-
fé havidos pelo contribuinte. Vale observar, inclusive, que o fisco desconsiderou valores
compensados com base informações desconhecidas do contribuinte, aos quais ele não
tem acesso.
22. Ademais, como se observa da legislação em vigor, a teor do art. 2o da Lei 9.430/96,
reproduzido abaixo, o contribuinte pode deduzir do imposto a pagar o valor do imposto
de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre as receitas computadas na
determinação do lucro real.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real”
23. Dito de outra forma, do total dos rendimentos pagos pelo Banco do Brasil e
Comgás, a parcela glosada pela autoridade fiscal foi efetivamente retida na fonte. Como
resultado, o contribuinte levou à tributação a totalidade das receitas dos rendimentos,
cabendo-lhe, nos termos da legislação em vigor, o direito à compensação dos valores
retidos na fonte. Reter na fonte significa um desconto efetuado junto à totalidade dos
rendimentos devidos. Os valores retidos devem, posteriormente, ser recolhido à Receita
Federal do Brasil. O pagamento é fenômeno posterior à retenção. Cabe ao fisco, nesse
cenário, cobrar eventual diferença, se efetiva, do Banco do Brasil e da Comgás, mas
nunca impedir o direito à compensação. Ao contribuinte cabe, apenas, demonstrar a
tributação dos rendimentos e a retenção efetuada, nada mais. Esse é a decisão, inclusive,
de inúmeras decisões do CARF, a exemplo da decisão abaixo: (...)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

II.2
–
DEMONSTRAÇÃO
DOS
VALORES
RETIDOS
PELAS
FONTES
PAGADORAS
24. Restando claro que o Informe de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora ao
contribuinte é o documento hábil para fazer a comprovação de eventuais retenções, o
Recorrente passa à análise dos informes por ele recebidos em relação aos créditos ora
sob discussão.
A – Informe de Rendimentos disponibilizado pelo Banco do Brasil
25. O Informe de Rendimentos disponibilizado pelo Banco do Brasil referente ao ano-
calendário de 2013 mostra que houve a retenção de R$992.139,26 em pagamentos
realizados à Recorrente, sob o código de receita 6188.
26. Conforme a página na internet disponibilizada pela Receita Federal do Brasil para
consulta a códigos específicos de receita, o código 6188 deve ser utilizado para
pagamentos a instituições financeiras, como o Recorrente, realizados por órgãos
públicos. Veja-se:

27. Desse modo, a retenção realizada pelo Banco do Brasil sob esse código se deu em
obediência ao art. 64 da Lei 9.430/96, o qual determina que: (...)
28. Como se vê, os pagamentos realizados por entidades da administração pública
federal a pessoas jurídicas de direito privado sujeitam-se à retenção na fonte à alíquota
de 1% a título de CSLL. Isto é, sobre as quantias pagas a esse título deverá ser aplicado
percentual de 1% para retenção pela fonte pagadora.
29. Adicionalmente, deverá ser aplicada a alíquota de 3,65% para retenção a título de
Contribuição para o Programa de Integração Social (“PIS”) e de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”). Já a retenção do Imposto de Renda
deve se dar por meio da aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado da
multiplicação do percentual de presunção fixado pela Lei 9.249/95 (16%, no caso do
Recorrente) pelo valor do pagamento. No caso do Recorrente, a alíquota efetiva é de
2,4% (16% * 15%).
30. O Informe de Rendimentos disponibilizado pelo Banco do Brasil relativamente ao
ano-calendário de 2013 demonstra que houve o pagamento ao Recorrente de
R$21.336.328,13, com a retenção de R$ 992.139,26 sob o código de receitas 6188. Esta
quantia equivale, precisamente, à aplicação da alíquota agregada de 4,65% estabelecida
pelo art. 64 da Lei 9.430/96 para as contribuições sociais CSLL, PIS e COFINS (e não
inclui o Imposto de Renda, recolhido sob código de receita 6256). Confira-se:

Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

31. Vale apontar que, como demonstrado no tópico anterior, o Informe de Rendimentos
disponibilizado pela fonte pagadora é prova suficiente das retenções sofridas pelo
contribuinte.
32. No entanto, o direito creditório pleiteado por meio do PER/DCOMP diz respeito
apenas às retenções efetuadas a título de CSLL. Pelo exposto, para se calcular a
retenção desse tributo, deve-se aplicar a alíquota de 1% sobre o montante total pago à
Recorrente:

33. Como fica claro, o valor de R$213.363,28 corresponde exatamente ao montante do
crédito pleiteado pelo Recorrente, em relação aos pagamentos realizados pelo Banco do
Brasil, e parcialmente desconsiderados pela D. Autoridade Fiscal:

34. Com o objetivo de descobrir o montante retido especificamente a título de CSLL,
pode-se também fazer um cálculo “de chegada”, partindo-se do total retido para
encontrar o montante que o fora a título de CSLL. Para tanto, deve-se dividir o
montante retido por 4,65% (alíquota agregada de retenção), multiplicando-se o resultado
pela alíquota específica de 1%:

35. Mais uma vez, o resultado dos cálculos é exatamente o montante do crédito
pleiteado pelo Recorrente.
36. Desse modo, considerando-se que o Informe de Rendimentos é o documento hábil à
comprovação da retenção e que os Informes de Rendimentos, emitidos pelas fontes
pagadoras, demonstram cabalmente as retenções sofridas pelo Recorrente, é de rigor o
reconhecimento dos créditos pleiteados no PER/DCOMP, vinculados aos pagamentos
realizados pelo Banco do Brasil, no montante total de R$213.363,28
B - Informe de Rendimentos disponibilizado pela Comgás
37. Inicialmente, cumpre destacar que as retenções realizadas pela Comgás têm base
legal distinta daquela aplicável aos pagamentos efetuados pelo Banco do Brasil S.A.
38. Por essa razão, os recolhimentos aqui discutidos foram efetuados sob o código 5952,
cuja descrição constante da página da Receita Federal do Brasil é:

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

39. Isso posto, veja-se que o Informe de Rendimentos fornecido pela Comgás
demonstra o pagamento de R$108.000,00, sendo retidos R$5.022,00, valor que também
equivale ao percentual de 4,65% determinado pelo art. 31 da Lei 10.833/03:

40. Desejando-se identificar os montantes retidos a título de CSLL, deve-se, tal qual no
caso anterior, multiplicar o valor total pago pela alíquota de 1%:

41. Veja-se que o valor de R$1.080,00 é exatamente aquele pleiteado pelo Recorrente
por meio do PER/DCOMP e integralmente não reconhecido pela D. Autoridade Fiscal:

42. Da mesma forma, pode-se proceder ao “cálculo de chegada” mencionado
anteriormente, em que se parte do valor total retido para se calcular o montante retido a
especificamente a título de CSLL:

43. Em vista do exposto, fica integralmente demonstrada a idoneidade do crédito
pleiteado por meio do PER/DCOMP também em relação à parcela originada das
retenções na fonte realizadas pela Comgás.
44. Diante da demonstração incontestável da existência da totalidade dos créditos objeto
do presente Recurso Voluntário, o Recorrente pede que seja reconhecido seu direito ao
seu integral aproveitamento.
II.3 – O EQUÍVOCO DA R. DECISÃO RECORRIDA: IMPOSTO DE RENDA
RECOLHIDO SOB CÓDIGO DE RECEITA DIVERSO
45. A r. decisão a quo verificou nos sistemas internos da RFB que o Banco do Brasil
S.A. efetuou, de fato, a retenção de R$ 992.139,26 em pagamento efetuado ao
Recorrente. Assim, a ocorrência da retenção é incontroversa e, como já visto, ela
corresponde precisamente à aplicação da alíquota de 4,65% (CSLL, PIS e COFINS) aos
R$ 21.336.328,13 creditados ao Recorrente pelo Banco do Brasil S.A.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

46. No entanto, a r. decisão recorrida considerou que essa retenção teria sido feita à
alíquota de 7,05%, incluindo, portanto, o montante devido a título de Imposto de Renda.
Com base nisso, considerou que o montante da CSLL retida corresponderia a 14,18%
do montante total da retenção. E, aí, identificou que o direito creditório da Requerente
seria de apenas R$ 140.728,97 e não de R$ 213.363,28, como pleiteia o Recorrente.
Veja-se abaixo a demonstração do cálculo efetuado pela r. decisão a quo:

47. Ocorre que, como exposto, o valor total da retenção informada sob código 6188, de
R$ 992.139,26, não inclui o montante retido a título de Imposto de Renda e, portanto,
não corresponde a 7,05% do valor pago pelo Banco do Brasil S.A. ao Recorrente. Na
verdade, como já demonstrado, o montante de R$ 992.139,26 corresponde a 4,65% dos
valores pagos pelo Banco do Brasil S.A. ao Recorrente. Com a devida vênia, a r.
decisão a quo não poderia ter considerado, em seu cálculo, o percentual de 7,05%,
porque isso leva a grave distorção nos resultados.
48. Veja-se abaixo o cálculo correto:

49. Como se vê, utilizando-se os valores corretos, chega-se precisamente ao valor do
crédito pleiteado pelo Recorrente.
50. Apenas para que não restem dúvidas, os montantes relativos ao Imposto de Renda
também foram retidos pelo Banco do Brasil S.A., à alíquota de 2,4%, mas sob código de
receita 6256. Veja-se a tela abaixo, extraída da “Relação de rendimentos e imposto
sobre a renda retido por fonte pagadora”, obtida no e-CAC (Doc. 02):

51. O comprovante de rendimentos juntado aos autos traz com exatidão a mesma
informação constante dos bancos de dados da RFB (fl. 179):

Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

52. Como se vê, o Banco do Brasil S.A. efetuou a retenção de R$ 512.071,88 em
relação ao montante de R$ 21.336.328,13 pagos ao Recorrente:
53. A retenção e recolhimento foram efetuados sob código 6256, que, de acordo com a
página “Consulta códigos de receita”, da própria RFB, representa “IRPJ - Retenção na
Fonte sobre Pagamento à Pessoa Jurídica (art. 34 da Lei no 10.833/2003)”:

54. O art. 34 da Lei 10.833/03, a que se refere a denominação do código de receita
6256, é justamente o dispositivo que obriga o Banco do Brasil S.A. a fazer a retenção
ora discutida.
55. Para que se obtenha a comprovação cabal do que se diz acima, veja-se que a soma
entre R$ 512.071,88 (retenção Imposto de Renda) e R$ 992.139,26 (retenção
contribuições sociais), corresponde exatamente a 7,05% do montante do rendimento
pago pelo Banco do Brasil S.A. ao Recorrente. Com esse total em mente, podemos
reproduzir o cálculo feito pela r. decisão a quo, agora, com os valores corretos:

56. Como se vê, por qualquer ângulo de análise, o Recorrente faz jus ao crédito de
CSLL de R$ 213.363,28, nos exatos termos pleiteados na declaração de compensação.
Assim, o Recorrente pede que seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário.
II.4 - DESNECESSIDADE DE ASSINATURA NOS COMPROVANTES DE
RENDIMENTOS
57. Como demonstrado no Tópico II.1, o comprovante de rendimentos fornecido pela
fonte pagadora é documento suficiente para comprovação do direito creditório do
Recorrente, em linha com remansosa jurisprudência deste E. CARF.
58. Em linha com esse entendimento já pacífico, o Recorrente anexou, aos presentes
autos, os comprovantes de rendimentos fornecidos pelo Banco do Brasil S.A. (fl. 178) e
pela Cia. de Gás São Paulo – Comgás (fl. 181). Como já demonstrado acima, ambos os
documentos comprovam, de forma indubitável, as retenções sofridas na fonte pelo
Recorrente.
59. Inobstante a total regularidade dos comprovantes de rendimento apresentados, a r.
decisão a quo considerou que eles não estariam revestidos dos “requisitos necessários
para serem considerados ‘Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte’” (fl. 213). Isso porque eles “não possuem
assinatura, ao contrário do que determina a referida Instrução Normativa e o anexo por
ela indicado”.
60. Ocorre que a jurisprudência deste E. CARF é pacífica também no sentido de que
não há obrigatoriedade de que o comprovante de rendimentos seja assinado para que
tenha validade. Veja-se:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS E RETENÇÃO. PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
DISPENSA
DE
ASSINATURA
OU
CHANCELA
MECÂNICA.
A fonte pagadora pode emitir o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção por meio de processamento eletrônico de dados, contendo todas as
informações previstas em regulamento, dispensada assinatura ou chancela
mecânica. (Acórdão 1103-002.873, de 09/03/2022)
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS E RETENÇÃO. PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
DISPENSA
DE
ASSINATURA
OU
CHANCELA
MECÂNICA. A fonte pagadora pode emitir o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção por meio de processamento eletrônico de dados, contendo
todas as informações previstas em regulamento, dispensada assinatura ou
chancela mecânica. (Acórdão 1001-002.662, de 11/11/2021)
61. A r. decisão recorrida estava ciente da inexigibilidade da assinatura no comprovante
de rendimentos. No entanto, descartou essa possibilidade porque, em seu entendimento,
os documentos não teriam sido produzidos por meio de processamento eletrônico de
dados. Confira-se (grifos nossos - fl. 214):
Inclusive, registre-se que o art. 6o da IN SRF 119/2000 dispõe o seguinte: “A
fonte pagadora que optar pela emissão do comprovante por meio de
processamento automático de dados poderá adotar modelo diferente do
estabelecido, desde que contenha todas as informações nele previstas, dispensada
assinatura ou chancela mecânica”.
Ocorre que o processamento automático de dados não se confunde com
impressão eletrônica (gerado em impressora comum), tal como no presente caso.
O processamento automático é aquele em que os dados são gerados sem
intervenção, alimentado por sistemas, tal como aqueles informes de rendimentos
emitidos por instituições bancárias de grande porte.
62. Chama a atenção que a r. decisão a quo diz que o processamento eletrônico é
utilizado por instituições bancárias de grande porte e ignora que, no presente caso, trata-
se do Banco do Brasil S.A.! Ora, se é do conhecimento dos D. Julgadores a quo que
instituições bancárias de grande porte utilizam processamento eletrônico de dados, por
que questionaria um comprovante de rendimentos emitido por uma das maiores
instituições bancárias do país?
63. Não se pode imaginar que o Banco do Brasil S.A. e a Comgás, duas das maiores
companhias do país, emitam comprovantes de rendimentos manualmente. Considerando
o tamanho das operações dessas empresas, seria necessário um verdadeiro exército
dedicado somente ao preenchimento desses informes – isso sem considerar o
preenchimento das demais obrigações acessórias fiscais.
64. Ainda que fossem emitidos manualmente, porém, é certo que não há razão para se
exigir assinatura. Não há nada que torne mais confiável – do ponto de vista de
prevenção às fraudes – um documento produzido eletrônica ou manualmente.
65. Desse modo, a exigência levantada pela r. decisão recorrida não merece prosperar,
devendo o presente Recurso Voluntário receber integral provimento.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

II.5 – SUBSIDIARIAMENTE: NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
66. Nos tópicos acima, o Recorrente demonstrou cabalmente a existência e idoneidade
de seu direito creditório veiculado no PER/DCOMP. Não obstante, diante da clareza
dos fatos acima expostos, o Recorrente não pode deixar de manifestar sua surpresa
quando do recebimento do Despacho Decisório ora combatido.
67. Com efeito, a exatidão e a clareza com que a documentação fiscal do Recorrente,
bem como sua coerência com a documentação fornecida pelas fontes pagadoras, deixam
pouca margem para questionamentos acerca da existência de seu direito creditório.
68. Contudo, a D. Autoridade Fiscal deixou de reconhecer parte das retenções na fonte a
título de CSLL sofridas pelo Recorrente, sem que apontasse qualquer motivação para
esse ato. Assim, apesar de possuir o direito à apresentação de defesa, o Recorrente não
sabe, sequer em linhas gerais, as razões pelas quais o I. Agente Fiscal discordou dos
procedimentos por ele adotados – tornando praticamente impossível o exercício de seu
direito ao contraditório.
69. Verifica-se, assim, que a autuação falhou no cumprimento de sua precípua
finalidade legal de apresentar motivação hábil a demonstrar os fundamentos da não-
homologação da PER/DCOMP transmitida pelo Recorrente. A motivação é elemento
essencial do ato administrativo, sendo certo que a ausência de fundamentação clara,
devidamente baseada nos elementos fáticos do caso concreto, macula o ato
administrativo e acarreta a sua nulidade.
70. Todas as decisões emanadas pela Administração Pública devem ser suficientemente
fundamentadas para que o contribuinte possa – eventualmente – se defender. O artigo 2o
da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo em âmbito federal, elenca
diversos princípios que deverão ser observados pela Administração, dentre os quais a
motivação, finalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica, bem como a
necessidade de exposição dos fundamentos das decisões: (...)
71. A ausência de demonstração suficiente da não homologação do PER/DCOMP
transmitida pelo Recorrente acarreta a nulidade do Despacho Decisório, não apenas
porque viola os princípios basilares do processo administrativo, mas também porque
cerceia o próprio direito de defesa do Recorrente, que não dispõe de meios para
conhecer as verdadeiras razões da não homologação e defender, assim, sua legitimidade.
72. Nesta linha, o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 estabelece que são nulos “os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa”.
73. O E. CARF inclusive já adotou o entendimento de que a apresentação de
fundamentação defeituosa já é suficiente para acarretar a nulidade do despacho
decisório: (...)
74. Conforme se verifica, ainda que haja a tentativa de motivação, se esta se revelar
defeituosa para a clara fundamentação da não-homologação, o despacho decisório é
considerado nulo. Sob esse aspecto, vale transcrever trecho bastante elucidativo do
Acórdão no 3802-002.378: (...)
75. Diante da clara inexistência de motivação apta a justificar o indeferimento do
crédito pleiteado pelo Recorrente, revela-se imperiosa a anulação do Despacho
Decisório.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

76. Dessa forma, caso não seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para
reconhecer a existência de crédito líquido e certo e homologar o PER/DCOMP
transmitido pelo Recorrente – o que se admite a título argumentativo, requer seja
conhecida a nulidade do Despacho Decisório, visto que este não contém fundamentação
adequada, em evidente cerceamento do direito de defesa do Recorrente.
III - PEDIDO
77. Diante do exposto, o Recorrente requer seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário para reformar integralmente o Despacho Decisório, sendo reconhecidas as
retenções sofridas pelo Recorrente e, por consequência, seja homologada a
compensação decorrente do referido crédito.
78. Por fim, caso V.Sas. entendam ser necessária a apresentação de quaisquer
esclarecimentos adicionais ou documentos específicos que ainda não tenham sido
apresentados, o Recorrente desde já coloca-se à disposição, requerendo que seja
intimada para tanto”.
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, a controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de
direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário de 2013, não
foi reconhecido, sob o fundamento de que parcelas do crédito, relativas às retenções na fonte,
foram confirmadas parcialmente.
A Recorrente pleiteou crédito de saldo negativo de CSLL devidamente declarado
em DIPJ (e-fl. 76) no valor de R$ 295.405,51, sendo que apenas o montante correspondente a R$
221.691,20 foi reconhecido pelo Despacho Decisório.
A autoridade administrativa desconsiderou parte das retenções na fonte realizadas
pelas pessoas jurídicas registradas no CNPJ sob os números 00.000.000/0001-91 (Banco do
Brasil S.A. – “Banco do Brasil”) e 61.856.571/0001-17 (Companhia de Gás de São Paulo –
“Comgás”) em pagamentos efetuados à Recorrente.
O crédito reconhecido pelo despacho foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos declarados no PER/DCOMP, sendo apontado um saldo devedor de
R$80.090,64, que, acrescido de juros e multa, corresponde ao montante histórico de
R$132.029,41.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que demonstrou a
improcedência do Despacho Decisório.
Por sua vez, a 25a Turma/DRJ08 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio e não homologando a
Declaração de Compensação, sob dois argumentos:
a) os valores retidos pelo Banco do Brasil S.A. foram identificados no sistema da
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (“DIRF”), entretanto, a aplicação da alíquota
agregada de 7,05% decomposta entre Imposto de Renda (2,4%), CSLL (1%), COFINS (3%) e
PIS (0,65%), revelaria que foram retidos a título de CSLL apenas R$ 140.728,97 e não R$
213.363,28, como pleiteado pela Recorrente; e.
b) os valores retidos pela Comgás não constariam da base de dados da RFB e o
comprovante de rendimentos disponibilizado ao Recorrente não estaria assinado, o que impediria
o reconhecimento do direito creditório.
Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, buscando a reforma do acórdão
recorrido, alegou nulidade do despacho decisório por ausência de motivação, que referida
decisão não se atentou ao fato de que os valores relativos ao Imposto de Renda, à alíquota de
2,4%, foram recolhidos sob outro código de receita (6256), de modo que a proporção calculada
está incorreta e que não existe obrigatoriedade dos informes serem assinados pela fonte
pagadora.
Contudo, entendo que razão não assiste à Recorrente. Explico.
Preliminarmente
A Recorrente aduziu que a autuação falhou no cumprimento de sua precípua
finalidade legal de apresentar motivação hábil a demonstrar os fundamentos da não-
homologação da PER/DCOMP e que a motivação é elemento essencial do ato administrativo,
sendo certo que a ausência de fundamentação clara, devidamente baseada nos elementos fáticos
do caso concreto, macula o ato administrativo e acarreta a sua nulidade.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo. § 3o Quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”. A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se
relacionada com a ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática
do ato no qual se tenha considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da
forma, não há de se falar na sua invalidação, ainda mais quando cumprida a sua
finalidade
Contudo, ao contrário do alegado, o despacho decisório está motivado de forma
explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente
cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência,
validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Assim, não foi constatada a existência de vício de motivação capaz de infirmar o
Despacho Decisório que não homologou declaração de compensação. Logo, a preliminar de
nulidade suscitada pela Recorrente deve ser rejeitada

Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

Mérito
De fato, como bem disse a Recorrente, a fonte pagadora pode emitir o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção por meio de processamento eletrônico de
dados, contendo todas as informações previstas em regulamento, dispensada assinatura ou
chancela mecânica, conforme a própria SRF no 119/2000 mencionado na decisão recorrida.
No entanto, o que deve ser esclarecido é que o processamento automático de
dados não se confunde com impressão eletrônica (gerado em impressora comum), tal como no
presente caso. O processamento automático é aquele em que os dados são gerados sem
intervenção, alimentado por sistemas, tal como aqueles informes de rendimentos emitidos por
instituições bancárias de grande porte.
Logo, os informes exibidos (e-fls. 179 e 182), não se revestem dos requisitos
necessários para serem considerados “Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte", ante a ausência de assinatura.
Isso, inclusive, restou consignado na decisão de piso, que também destacou a
possibilidade de apresentação outros elementos de prova das retenções na fonte na ausência do
comprovante de retenção revestido dos requisitos necessários, nos termos da Súmula no 143 do
CARF:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, poderia a Recorrente ter comprovado a retenção na fonte da CSLL por
intermédio de um conjunto de documentos fiscais/contábeis que comprovassem a integralidade
das retenções efetuadas pelo Banco do Brasil como alegado e que demonstrasse a origem e os
valores da operação, da CSRF e do recebimento, pelo prestador do serviço, de montante líquido
tal que configure a retenção do imposto por parte da fonte pagadora.
Nessa esteira, caberia à Recorrente ter carreados aos autos documentos contábeis,
dialogando com a decisão de piso, que dessem suporte ao seu argumento de que os valores
relativos ao Imposto de Renda, à alíquota de 2,4%, foram recolhidos sob outro código de receita
(6256), de modo que a proporção calculada estaria incorreta, bem como o oferecimento à
tributação dos rendimentos, consoante disposição da Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ocorre que o caso sob exame, a Recorrente não dialogou com o acórdão de piso e
não apresentou pela Recorrente necessários para a comprovação da parcela do direito creditório
em litígio. Destaque-se que os documentos juntados em sede recursal foram analisados e não
suprem à insuficiência probatória constatada na decisão recorrida.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96). Por outro
lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos,
impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação ao
contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
Ademais, nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra
geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal
pretensão com outros elementos probatórios.
Dessa forma, caberia à Recorrente ter apresentado os elementos probatórios que
viabilizassem a comprovação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, o que não se
deu no caso sob análise.
Ademais, como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da manifestação
de inconformidade e não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem
uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria,
adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida, com a qual manifesto minha
declaração de concordância (Acórdão no 108-027.507 prolatado pela 25a Turma/DRJ08, em 25
de agosto de 2022), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50,
inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 :
“(...)
Das Retenções na Fonte
No que diz respeito às retenções (CSRF) não confirmadas, importante ressaltar que o
tributo retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na
declaração de pessoa jurídica, se o Contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme prevê o art. 55 da
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, regulamentado no artigo 943 do RIR/99
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), vigente à época da transmissão da
PER/Dcomp, e, atualmente, consolidado no art. 988 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, verbis:(...)
No caso específico da CSLL retida, a Instrução Normativa SRF no 459, de 17 de
outubro de 2006 (DOU 24/10/2006), dispõe:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento
comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano
subsequente, conforme modelo constante no Anexo II.
1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado por
meio da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua
endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, as
pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa
deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela
discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento.
Como se vê, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento anual
comprobatório da retenção do tributo retido na fonte, competindo aos beneficiários a
sua guarda e contabilização.
Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000,
estabeleceu normas para emissão de comprovantes de rendimentos pagos ou creditados
a pessoas físicas e jurídicas, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte: (...)
A pretensão do contribuinte foi deferida parcialmente porque não havia informações das
fontes pagadoras (tomadores de seus serviços) a respeito de todas as retenções nos
sistemas da RFB (DIRF) para, especificamente, o período indicado pela contribuinte,
ano-calendário de 2013. Estas poderiam, por exemplo, serem comprovadas pelos
comprovantes de rendimentos, como se via no art. 942 do antigo Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999) e agora se vê no atual art. 987 do atual
Regulamento (Decreto no 9.580/2018).
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte, quanto à retenção confirmada
parcialmente, código de receita: 6188, no valor de R$ 213.363,28, relativo à fonte
pagadora CNPJ no 00.000.000/0001-91, apresentou o “Comprovante Anual de retenção
de IR” de fl. 179 dos autos. No que diz respeito à retenção não confirmada, código de
receita: 5952, no valor de R$ 1.080,00, relativo à fonte pagadora CNPJ no
61.856.571/0001-17, a contribuinte apresentou o “Comprovante Anual de Retenção de
CSLL” de fl. 182 dos autos.
No entanto, como se verifica nos informes de rendimentos apresentados (fls. 179 e 182),
ambos não se revestem dos requisitos necessários para serem considerados
“Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte", conforme Instrução Normativa acima transcrita, pois não possuem
assinatura, ao contrário do que determina a referida Instrução Normativa e o anexo por
ela indicado.

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

No modelo anexo à Instrução Normativa SRF no 119/2000, há exigência da assinatura
do responsável pelas informações, tal como colacionado abaixo:

Inclusive, registre-se que o art. 6o da IN SRF 119/2000 dispõe o seguinte: “A fonte
pagadora que optar pela emissão do comprovante por meio de processamento
automático de dados poderá adotar modelo diferente do estabelecido, desde que
contenha todas as informações nele previstas, dispensada assinatura ou chancela
mecânica”.
Ocorre que o processamento automático de dados não se confunde com impressão
eletrônica (gerado em impressora comum), tal como no presente caso. O processamento
automático é aquele em que os dados são gerados sem intervenção, alimentado por
sistemas, tal como aqueles informes de rendimentos emitidos por instituições bancárias
de grande porte.
Excepcionalmente, poderia a administração tributária apreciar outros elementos de
prova das retenções na fonte, caso a contribuinte não tenha recebido o comprovante de
retenção revestido dos requisitos necessários para ser considerado como tal.
Nesse sentido, a Súmula no 143 do CARF relativizou a exigência contida no dispositivo
colacionado acima, desde que o contribuinte apresente outros elementos de prova que
permitam a verificação da certeza e liquidez do crédito pleiteado:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acresça-se que deve ser observada a inteligência da Súmula CARF no 80, impondo a
necessidade de oferta da correspondente receita à tributação, para que o contribuinte
possa deduzir os tributos retidos:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

Certo é, como já dito, que o contribuinte não pode ser prejudicado por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão dos
comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas informações neles
prestadas. Portanto, o beneficiário dos rendimentos pode comprovar a retenção na fonte
da CSLL por intermédio de um conjunto de documentos que demonstrem a origem e os
valores da operação, da CSRF e do recebimento, pelo prestador do serviço, de montante
líquido tal que configure a retenção do imposto por parte da fonte pagadora.
Na ausência do comprovante hábil de retenção emitido pela fonte pagadora, documento
definido pela legislação como suficiente para fazer prova em favor do beneficiário, é
preciso que aquele que sofreu a retenção na fonte comprove esse fato pela apresentação
de um conjunto de documentos que demonstre a prestação do serviço (emissão de nota
fiscal), a escrituração contábil dos fatos (contabilização do recebimento dos valores e da
retenção), isso aliado à efetiva comprovação do valor recebido (extratos bancários),
demonstrando de forma clara a vinculação entre os documentos apresentados.
Na prática, na ausência do comprovante de rendimentos, necessita-se de documentos
produzidos por terceiro, comprovando o efetivo recebimento dos valores e da retenção,
tudo apoiado na escrituração fiscal.
O entendimento acima está em linha com o esposado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, como se vê abaixo: (...)
No caso em tela, o Despacho Decisório confrontou as retenções informadas pelo
contribuinte no PER/DCOMP com as informações constantes nas DIRF(s) informadas
pelos diversos tomadores de seus serviços, daí identificando minuciosamente as fontes
pagadoras para as quais houve a completa confirmação da CSLL retida, daquelas em
que não houve a confirmação da retenção ou a confirmação foi parcial.
Dessa forma, para fins de verificação da certeza e liquidez do crédito em litígio, buscou-
se verificar se a CSLL Retida na Fonte informada pelo contribuinte em sua
manifestação de inconformidade constava na Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte – DIRF apresentada pela fonte pagadora, de modo a analisar se o contribuinte
teria algum direito creditório além daquele já reconhecido pela DEINF/São Paulo, no
valor de R$ 221.691,20, consoante Despacho Decisório de fl. 184 dos autos.
Nesse ponto, importante registrar que, nos termos da Instrução Normativa SRF no 459,
de 17 de outubro de 2004 (DOU de 24/10/2004), as retenções efetuadas no código 5952
foram partilhadas entre as contribuições para a seguridade social conforme abaixo: (...)
Portanto, as retenções efetuadas no código 5952 se referem apenas em parte à
contribuição social sobre o lucro líquido, do qual se extrai que o código de receita 5952
tem a seguinte composição:

Já o código de receita 6188 se refere à retenção de 7,5%, que representa concentração
dos tributos: IRPJ (2,40%), CSLL (1,0%), Cofins (3,0%), PIS (0,65%), como detalhado
abaixo:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

Posto isso, em consulta à DIRF, nas fontes pagadoras elencadas pelo contribuinte no
PER/Dcomp no 10316.32150.171014.1.3.03-3911 e não confirmadas ou confirmadas
parcialmente pelo despacho decisório, constatou-se a seguinte retenção de CSLL:
1) Fonte pagadora titular do CNPJ Básico no 00.000.000/0001-91 Em DIRF, na fonte
pagadora titular do CNPJ no 00.000.000/0001-91, consta retenção (código de receita
6188), no ano-calendário de 2013, no valor total de R$ 992.139,26.

Assim, a DIRF da fonte pagadora acima elencada, mais especificamente no CNPJ:
00.000.000/0001-91, confirma que a título de CSLL, no código de receita: 6188, no
ano-calendário de 2013, houve retenção no valor de R$ 140.728,97 (14,18 % do
montante de R$ 992.139,26 retido a título do código de receita: 6188), que é exatamente
o valor confirmado pelo Despacho Decisório:

2) Fonte pagadora titular do CNPJ Básico no 61.856.571/0001-17 No ano-calendário de
2013, em consulta à DIRF do contribuinte, não consta declaração de retenção (código
de receita 5952) da fonte pagadora titular do CNPJ no 61.856.571/0001-17, no valor
total de R$ 1.080,00, conforme informado pelo contribuinte em seu PER/Dcomp no
10316.32150.171014.1.3.03-3911.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903087/2018-63

Do exposto, é possível concluir que quanto às fontes pagadoras 00.000.000/0001-91 e
61.856.571/0001-17, a contribuinte não tem a seu favor nenhuma parcela adicional a
título de CSLL - Retida, códigos de receita: 6188 e 5952, respectivamente.
Solicitação de juntada posterior de provas Com respeito à solicitação, apresentada pela
defendente, para posterior juntada de outros documentos, cabe destacar que, conforme
disposto no art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no
8.748, de 9 de dezembro de 1993, a interessada já deveria ter mencionado, em sua
manifestação, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Dispõe o § 4o do mesmo dispositivo legal, acrescentado pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, que a prova documental será apresentada juntamente com a
manifestação de inconformidade, precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, condições não verificadas nos autos. Sem a comprovação da ocorrência de uma
dessas condições, não há que se falar em juntada de novos documentos ou
esclarecimentos adicionais.
Dessa forma, não há previsão para se acolher o pedido apresentado.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, não reconhecendo o direito creditório em litígio e não
homologando
a
Declaração
de
Compensação
(PER/Dcomp)
no
10316.32150.171014.1.3.03-3911.”
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 281
DF CARF MF
Original